Tribunal: TJDFT
Processo: 0741921-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741921-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDSEGURO LTDA. AGRAVADO: CATULINO DIAS JUNIOR, ZILENE DE SOUSA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de nulidade c/c reparação de danos morais n. 0735014-29.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento de tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão do processo de consolidação da propriedade fiduciária diante da possível falsificação das assinaturas (id 169918150 dos autos originários). Cooperativa de Crédito Sicoob Credseguro Ltda. informa que Magali Imports Ltda. contratou a emissão da Cédula de Crédito Bancário n. 356.742 no valor de R$ 2.036.890,99 (dois milhões, trinta e seis mil, oitocentos e noventa reais e noventa e nove centavos) com alienação fiduciária do imóvel situado na SHIS QL 10, Conjunto 3, Casa 3, Lago Sul, matrícula n. 24.167 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cujos avalistas e garantidores fiduciantes seriam Catulino Dias Junior e Zilene de Sousa Dias, bem como que a garantia foi registrada na matrícula do imóvel na rubrica R-5. Acrescenta que em 6.2.2023 houve novo contrato de emissão de Cédula de Crédito Bancário de Limite Guarda-Chuva para Abertura de Limite de Crédito n. 402453 no valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), a qual detinha os mesmos avalistas e imóvel dado em garantia, a qual foi registrada em sua matrícula na rubrica R-7. Relata que foi surpreendido com o processo originário, cuja decisão agravada baseou-se em suposta falsificação das assinaturas dos contratos de cédulas de crédito bancário. Argumenta que as assinaturas tiveram sua firma reconhecida por Tabelião, o qual possui fé pública, conforme art. 3o da Lei n. 8.935/1994. Ressalta que o reconhecimento da assinatura se deu por autenticidade, procedimento dotado de maior segurança jurídica, pois a parte necessita comparecer ao cartório. Alega que o laudo técnico apresentado por Catulino Dias Junior e Zilene de Sousa Dias é demasiadamente parcial e foi produzido unilateralmente, razão pela qual é necessária dilação probatória. Diz que a concessão da tutela de urgência tem causado grande prejuízo, pois o valor da dívida é alto e não há possibilidade de executar a garantia da alienação fiduciária livremente pactuada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar a decisão agravada e permitir a execução da garantia da alienação fiduciária. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. O preparo recursal foi recolhido (id 51942004 e 51942005). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia por tratar-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada, a qual determinou a suspensão do processo de consolidação da propriedade fiduciária diante da alegação de falsificação das assinaturas dos contratos de emissão de cédula de crédito bancário. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou sua decisão na necessidade de dilação probatória, posto que o laudo unilateral apresentado por Catulino Dias Junior e Zilene de Sousa Dias não é suficiente para garantir a probabilidade do direito. Os argumentos trazidos por Cooperativa de Crédito Sicoob Credseguro Ltda., por sua vez, também não são suficientes para comprovar a autenticidade das assinaturas. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da idoneidade das assinaturas, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, posto que implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada